Tribunal: TJMT
Processo: 1029812-53.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029812-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVANTE), EVANDRO ANTONIO DE LIMA - CPF: 455.823.601-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EVANDRO ANTONIO DE LIMA - CPF: 455.823.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E TEMA 106 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. REVOGAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinara o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) ao autor da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos definidos pelo STF (Tema 6) e pelo STJ (Tema 106) para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS e se a decisão liminar deve ser revogada.

III. Razões de decidir

3. Os precedentes vinculantes do STF e do STJ exigem, para a concessão de medicamentos não padronizados no SUS, a comprovação cumulativa da inexistência de substituto terapêutico, da ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, do registro do medicamento na ANVISA e da incapacidade financeira do paciente, entre outros requisitos. 4. No caso, a documentação apresentada não evidencia, de forma inequívoca, a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento do paciente nem a inexistência de alternativas terapêuticas adequadas.

5. Ademais, não há demonstração de que o medicamento pleiteado tenha sido negado administrativamente sob justificativa ilegal ou em desconformidade com as diretrizes da CONITEC, nos termos do Tema 1234 do STF.

6. Não preenchidos os requisitos exigidos pelos precedentes vinculantes, a concessão liminar de fornecimento dos medicamentos revela-se indevida, impondo-se a revogação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno provido, revogada a decisão monocrática e suspensos os efeitos da decisão liminar.

Tese de julgamento: "
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a observância dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF e no Tema 106 do STJ, sendo vedada sua concessão em cognição sumária sem a devida comprovação
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 4º e 19-Q; CPC/2015, art. 489, § 1º, incs. V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 20.09.2024; STF, RE 1366243 (Tema 1234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 13.09.2024; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1029812-53.2024.8.11.0000 (id. 258810650), com fundamento no art. 1.021 do CPC, objetivando a reforma da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única de Campinápolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000605-67.2024.8.11.0110, ajuizada por
EVANDRO ANTONIO DE LIMA
.

A decisão recorrida de primeiro grau deferiu tutela provisória e determinou o fornecimento dos medicamentos pleiteados pelo autor, quais sejam: Olesartana + Hidroclorotiazida, Diacereina, Etoricoxibe, além de suplementos alimentares (Colágeno Tipo II e Ácido Ascórbico), para tratamento de transtornos internos no joelho, incluindo artrose (CID M 23.9 e M 17).

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão de primeiro grau, tendo sido concedido efeito ativo ao recurso pelo relator, que entendeu que o laudo médico apresentado não preenchia os requisitos fixados no Tema 1234 do STF. Posteriormente, ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento, a decisão monocrática negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, incompetência absoluta do juízo, sustentando que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de ação cujo valor da causa (R$ 1.412,00) é inferior a 60 salários-mínimos. Invoca a aplicação da Lei 12.153/2009, art. 2º, cabeça e § 4º, bem como a Resolução nº 004/2014/TP do TJMT, argumentando que mesmo em Vara Única, deve-se adotar o procedimento do Juizado Especial.

No mérito, o Estado de Mato Grosso argumenta a fragilidade do laudo médico apresentado pela parte autora, sustentando que, com base no sistema de convencimento motivado e no Enunciado 59 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, o laudo particular apresentado pela parte autora tem baixa credibilidade por ser unilateral, emitido por profissional parcial e sem declaração de ausência de conflito de interesses.

Quanto ao fornecimento dos medicamentos, alega que são medicamentos "
fora do SUS
" e, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.657.156/RJ - Tema 106) e do STF (RE 855178 ED - Tema 793), a concessão de tais medicamentos dependeria da demonstração da ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, o que não teria sido comprovado no caso. Invoca também o Enunciado nº 14 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e o Enunciado nº 4 do Comitê de Saúde do TJMT.

Especificamente sobre os suplementos alimentares (Colágeno Tipo II e Ácido Ascórbico), argumenta que, de acordo com as portarias do SUS, não se encaixam dentro do bloco de assistência farmacêutica a ser dispensada pelo SUS.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso para reformar a decisão que manteve a tutela de urgência deferida em Primeiro Grau de Jurisdição.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento parcial do agravo interno em id. 271953383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Dessa forma, à luz do disposto no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, ao Relator é factível exercer o juízo de retratação em relação à decisão monocrática combatida pelo agravo interno.

Na hipótese
, após cotejar as alegações das agravantes,
tem-se que a decisão
monocrática
por mim proferida e ora agravada (id

258810650), que manteve a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau no que se refere à disponibilização de medicamento não incorporados,
deverá ser revista
.

Como já relatado, trata-se do
Agravo Interno
apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1029812-53.2024.8.11.0000 (id. 258810650), com fundamento no art. 1.021 do CPC, objetivando a reforma da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única de Campinápolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000605-67.2024.8.11.0110, ajuizada por
EVANDRO ANTONIO DE LIMA
.

Inicialmente destaco que a alegada
incompetência do Juízo em razão do valor da causa
não se sustenta, vez que nas causas relacionadas à saúde pública o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, pois, em regra,
as sentenças são ilíquidas
.

O critério utilizado para a definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, é o valor da causa, limitado a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Entretanto, não se pode olvidar, a despeito de eventual pedido específico, que o escopo das demandas de saúde é garantir a efetividade do serviço de saúde pública. Logo, não raramente, é impossível valorar, de início, o direito a ser assegurado, pois o que define a extensão do direito é a obrigação de fazer, ilíquida por natureza, imposta pela sentença ou acórdão e não o pedido ou o valor atribuído à causa.

Assim, revela-se incabível o processamento da presente ação no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, tão somente pela aferição do valor da causa.

À propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL AMBOS DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SAÚDE - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR À MENOR -
ECA
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 2ª VARA CÍVEL
- CONFLITO PROCEDENTE.O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres detém competência absoluta para apreciar as questões fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. Conflito procedente. (ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018) (destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA – TRATAMENTO ESPECIALIZADO - SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – QUESTÕES RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA – CARÁTER ILÍQUIDO DAS DECISÕES
– PROTEÇÃO AO DIREITO DIFUSO E COLETIVO - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – RECURSO PROVIDO. Evidenciado que a demanda envolve questões relacionadas à saúde pública em que o valor atribuído à causa é meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido, é incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa, que pode vir a ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, em razão da continuidade da obrigação. De acordo com a Lei n.º 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência para processar e julgar demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. (TJ-MT - APL: 00006248320168110009 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019)

Dessa forma, a
Vara Única de Campinápolis é competente para o processamento e julgamento da ação em análise.

Do mérito
:

A questão central dos autos versa sobre a determinação de disponibilização dos medicamentos Olesartana + Hidroclorotiazida, Diacereina, Etoricoxibe, além de suplementos alimentares (Colágeno Tipo II e Ácido Ascórbico) ao autor da demanda, a fim de evitar a progressão da doença – transtornos internos de joelho/artrose/gonostrose – e uso de próteses.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhida a insurgência do Agravante.

O Relatório do Nat especificou o seguinte (id. 171588413 dos autos de origem):

Posologia
: OLESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA DIACEREINA ETORICOXIBE COLÁGENO TIPO II ( SUPLEMENTO ALIMENTAR) ÁCIDO ASCÓRBICO ( SUPLEMENTO ALIMENTAR)

Uso contínuo? - Duração do tratamento: dia(s) Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante? Não

O medicamento está inserido no SUS? Não

Conclusão Justificada: Não favorável

Do laudo médico emitido pelo médico emitido pelo Médico Reumatologista
Fernando Fernandes de Souza – CRMMT 8169,
destaco o que segue
:

a)

Não há no SUS medicamento que substitua o indicado;

b)

Caso não faça uso dos medicamentos indicados ocorrerá a evolução do quadro e necessidade de uso de prótese;

c)

Paciente impossibilitado de realizar suas atividades;

d)

Os medicamento citados são utilizados de longa data com segurança e eficácia comprovadas conforme orientação em bula para tratamentos de osteoartrite e pressão arterial crônica;

e)

O tratamento se faz necessário devido à gravidade da evolução da doença. A falta poderá levar o paciente à colocação de prótese. (id. 253198155)

O Estado agravante afirma que o laudo médico é de baixa credibilidade, de outro modo, verifica-se que caso o medicamento não seja fornecido, de acordo com o laudo médico, haverá a necessidade de colocação de prótese, que gerará despesas ao agravante.

Pois bem
. O direito à saúde, além de constituir-se direito fundamental do ser humano, estendido a todas das pessoas, é indissociável do direito à vida, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, nos termos da
Constituição Federal
, arts.
6º
e
196
.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A Lei nº 8.080/90, por sua vez, reafirmou a ordem constitucional, nos seguintes termos:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

No entanto
, apesar do agravante alegar a

necessidade de analisar o cumprimento do Tema 106 do STJ, que cuida dos medicamentos não incorporados ao SUS e não sujeitos ao Tema 1.234 do STF,
é sabido que o Tema 106 do STJ restou superado pelo julgamento do RE - Recurso Extraordinário 566471/RN1, que resultou no Tema 6
.

Feitas essas considerações, prossigo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a STA/
AgR nº 175
, definiu alguns parâmetros a serem considerados nos casos que envolvem direito à saúde.

Confira-se:

EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art.
196
da
Constituição
. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STA 175 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070)

Referido precedente estabeleceu que devem ser observados os seguintes parâmetros:

a) inexistência de tratamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS;

b) havendo tratamento pelo SUS, que o mesmo tenha sido realizado, sem êxito, pelo postulante, ou que por razões médicas não lhe seja recomendado;

c) demonstração da adequação e necessidade do tratamento pleiteado para a doença que acomete o postulante;

d) existência de registro do medicamento na ANVISA;

e) não configuração de tratamento experimental.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.657.156/RJ (Tema nº 106), definiu os seguintes requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema 1234 (
RE 1366243
, julgado em 13/09/2024, acórdão publicado em 11/10/2024) e do Tema 06 (
RE 566471
, julgado em 20/09/2024).

Ao finalizar o julgamento do
Tema 06
, o STF consolidou os seguintes critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados requeridos judicialmente:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos
19-Q
e
19-R
da Lei nº
8.080
/1990 e no Decreto nº
7.646
/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo
489
,
§ 1º
, incisos
V
e
VI
, e artigo
927
, inciso
III
,
§ 1º
, ambos do
Código de Processo Civil
, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Como visto, a Suprema Corte entendeu que a concessão judicial de fármacos não padronizados no SUS constitui medida excepcional
.

Entre os requisitos cumulativos exigíveis pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, destaca-se:

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo
489
,
§ 1º
, incisos
V
e
VI
, e artigo
927
, inciso
III
,
§ 1º
, ambos do
Código de Processo Civil
, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (sem grifos no original)

Da mesma forma, no Tema 1234, foi reforçada a autoridade da CONITEC em matéria de saúde pública. Confira-se:

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art.
489
,
§ 1º
,
V
e
VI
, c/c art.
927
,
III
,
§ 1º
, ambos do
CPC
), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na
Constituição Federal
, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. (sem o grifo no original)

No caso, assim como ressalvado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, o pedido de disponibilização de medicamentos não incorporados ao SUS não preencheu os requisitos estabelecidos em repercussão geral. Vejamos:

(...) Ora, no caso em comento,
embora a paciente tenha demonstrado sua situação delicada de saúde por meio do laudo médico, não comprova a probabilidade do direito e o perigo da demora no tocante aos novos requisitos estabelecidos pelo STF, o que poderá ser melhor analisado pelo juízo a quo durante a instrução probatória
. Assim, em que pese a gravidade do seu quadro clínico, verifico a necessidade de revogação da decisão agravada. (id. 271953383).

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. MEDICAMENTO DE USO OFF-LABEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA REPETITIVO 106/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. Caso em exame. 1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de suspender a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem, até decisão final neste recurso . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber é possível a dispensação de medicamentos não padronizados nos atos normativos do SUS, bem ainda, de medicamento para uso off-label, ou, de forma diversa do uso registrado e autorizado pela ANVISA, pelos entes federados. III . Razões de decidir 3. No caso, sob análise sumária, verifico que inexiste demonstração da ineficácia do tratamento das patologias suportadas pelo Agravado, por meio das terapias fornecidas pelo SUS, considerando que, não foi apresentado laudo médico circunstanciado e fundamentado no processo de origem, atestando especificamente a ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública de saúde para o tratamento da doença suportada pelo Agravado, preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade dos medicamentos vindicados na ação. IV. Dispositivo e tese 4 . Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "
Não havendo comprovação objetiva dos fatos constitutivos do direito do Agravante, considerando que inexiste nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado demonstrando a ineficácia, inefetividade ou insegurança dos medicamentos/tratamentos substitutivos disponibilizados no SUS, a justificar o fornecimento daqueles requeridos nos autos, temerário o deferimento do pleito, no caso em particular, em fase de liminar, porquanto na contramão do entendimento consolidado do FONAJUS, por meio dos enunciados nº 3, 12, 14 e 19, além do entendimento qualificado sob o Tema Repetitivo 106 do STJ
." Dispositivos relevantes citados: “enunciados nº 3, 12, 14 e 19 do FONAJUS; Tema 106/STJ”. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10150676820248110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2024)

DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. VISMODEGIBE. CARCINOMA BASOCELULAR
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA
.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A saúde é um direito social fundamental de todo o cidadão, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir "acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2 . O STF, no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, estabeleceu os seguintes critérios que devem ser analisados nas ações que versem sobre prestações na área da saúde: (a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e 9 .782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental.
3. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
. 4. Hipótese em que o laudo pericial concluiu que a doença está controlada com o tratamento vigente, inexistindo comprovação de falha terapêutica ou imprescindibilidade da medicação pleiteada. 5. Verba honorária majorada, por força do comando inserto no art . 85 do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da AJG. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50177491220234047009 PR, Relator.: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 18/02/2025, 10ª Turma, Data de Publicação: 19/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DARATUMUMABE E LENALIDOMIDA . MIELOMA MÚLTIPLO.TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1 . Hipótese em que não foram verificados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. Existe tratamento adequado no SUS para a doença e decisão da CONITEC recomendando a não incorporação dos medicamentos para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo. Ausência de dados capazes de caracterizar situação excepcional para a concessão de medicamento de alto custo não previsto no SUS
. (TRF-4 - AG - Agravo de Instrumento: 50005420720254040000 RS, Relator.: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 18/02/2025, 10ª Turma, Data de Publicação: 19/02/2025)

Na hipótese, evidencia-se em cognição sumária, que não houve comprovação objetiva dos fatos constitutivos do direito do agravado, considerando que inexiste nos autos o atendimento do Tema 6, a justificar o fornecimento daqueles requeridos nos autos, de modo que o deferimento do pleito, no caso em particular, revelou-se temerário neste momento.
Nada impede que após o contraditório e outros documentos, o Magistrado de Primeiro Grau caminhe em sentido diverso.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer do Ministério Público,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
revogo
a decisão monocrática proferida em id. 258810650

e
suspendo
os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025